Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de injúria racial (art. 140, § 3o, CP, redação anterior à Lei no 14.532/2023), fixando pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
2. A sentença também determinou o pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e falta de dolo. Alternativamente, busca desclassificação para injúria simples e redução da indenização para R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por injúria racial; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para injúria simples; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe a absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a autoria do crime de injúria racial.
6. O dolo específico exigido pelo tipo penal se evidencia pela utilização consciente de termos depreciativos relacionados à raça e à cor, empregados com a finalidade de humilhar a vítima.
7. A alegação de que a discussão acalorada afastaria o elemento volitivo não se sustenta, pois a conduta revela intenção dirigida a atingir a honra subjetiva da vítima por motivação racial.
8. Inviável a desclassificação para injúria simples, pois as expressões utilizadas estão diretamente ligadas a elemento racial, caracterizando o especial fim de agir.
9. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso na denúncia, com valor compatível com a gravidade do delito e os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. O dolo específico do crime de injúria racial se caracteriza pela intenção deliberada de ofender a dignidade da vítima utilizando elemento relacionado à raça ou cor."
"2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de ofensa discriminatória, quando corroborada por outros elementos probatórios."
"3. O valor mínimo fixado a título de danos morais deve observar a gravidade da ofensa e o contexto fático, podendo ser mantido quando proporcional."
Dispositivos relevantes citados
CP, art. 140, § 3o (redação anterior à Lei 14.532/2023).
Lei 7.716/1989, art. 20.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 2034312, 0723810-45.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 14/08/2025, DJe 30/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1413354, 0741888-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07/04/2022, DJe 18/04/2022.
TJDFT, Acórdão 1333494, 0734719-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, j. 15/04/2021, PJe 26/04/2021.